Tribunal: TJPA
Processo: 0801499-60.2021.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801499-60.2021.8.14.0009

APELANTE: EDICLEI CORREA SANTANA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. CONCURSO FORMAL. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de roubo majorado, com emprego de arma de fogo e concurso de agentes, aplicando-lhe a pena de
pena de 08 anos de reclusão e 177 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto
. Inconformada, a defesa pleiteia o afastamento da majorante relativa ao uso de arma de fogo, sob o argumento de que não houve apreensão do artefato, impossibilitando a realização de perícia que comprove sua potencialidade lesiva. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo impede o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O uso de arma de fogo durante a prática de roubo pode ser reconhecido com base em outros elementos de prova, independentemente da apreensão e perícia da arma, desde que devidamente comprovado nos autos.

4. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a palavra firme e coerente da vítima, corroborada por demais provas, é apta a demonstrar o emprego da arma de fogo.

5. No caso, os depoimentos das vítimas e testemunhas foram claros e coesos ao afirmarem que o recorrente portava arma de fogo no momento da ação delituosa, inclusive descrevendo que o artefato foi apontado contra os ofendidos, o que autoriza a incidência da majorante.

6. A pena foi fixada de forma adequada, observando-se a atenuação pelas circunstâncias judiciais favoráveis, e corretamente aplicada a fração de aumento em razão das causas de aumento e do concurso formal de crimes.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 65, I e III, d; 70; 157, § 2º, II, e § 2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1868700, 0713534-68.2023.8.07.0009, Rel. Des. Esdras Neves, 1ª Turma Criminal, j. 23/05/2024; TJDFT, Acórdão 1935328, 0715984-87.2023.8.07.0007, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2ª Turma Criminal, j. 17/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, reduzir a pena de ofício, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

EDICLEI CORREA SANTANA, inconformado com a decisão que o condenou à pena de 08 anos de reclusão e 177 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º-A, I, e § 2º, II, do CP c/c art. 70 do CP, interpõe o presente recurso de apelação.

Aduz o recorrente que deve ser afastada a causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo, eis que nenhuma arma foi apreendida nos autos, de modo a oportunizar a perícia e efetiva constatação de sua potencialidade lesiva.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso.

O inconformismo do apelante cinge-se no afastamento da majorante prevista no § 2º do art. 157, do CP, pelo que me atenho a sua análise.

Ressalto que a ausência de laudo pericial não afasta a majorante prevista no § 2º do art. 157, do CP, se existem outros elementos nos autos capazes de comprovar a efetiva utilização da arma pelo pra recorrente.

Eis o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSAS DE AUMENTO. ARMA DE FOGO E ARMA BRANCA. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. CONCURSO DE AGENTES. DEMONSTRAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO DO COAUTOR. IRRELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. MULTIPLICIDADE DE MAJORANTES. DESLOCAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de roubo circunstanciado, especialmente à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantido o decreto condenatório. Desnecessária a apreensão e a perícia da arma de fogo e da arma branca para o reconhecimento das causas de aumento previstas no inciso VII, do § 2º, e inciso I, do § 2-A, ambos do artigo 157, do Código Penal, quando demonstrado por outras provas dos autos que os artefatos foram utilizados pelos autores na prática do crime. Igualmente, a identificação do coautor é prescindível para a configuração do concurso de pessoas, se por outras provas ficar provado que o crime foi cometido por dois ou mais autores. Havendo mais de uma causa de aumento da pena, admite-se o deslocamento das que forem excedentes para a primeira fase da dosimetria, o que não implica em bis in idem. (TJDFT -
Acórdão 1868700
, 0713534-68.2023.8.07.0009, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/05/2024, publicado no DJe: 07/06/2024)

“(...). 3. A caracterização do emprego de arma de fogo independe de sua apreensão ou perícia desde que comprovada por outros meios, como a palavra da vítima, que é suficiente quando coerente e corroborada por outros elementos de prova.” (
Acórdão 1935328
, 0715984-87.2023.8.07.0007, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 26/10/2024)

A vítima RAIMUNDA FERNANDES DO NASCIMENTO afirmou em juízo, id-22311527, “
Que teve um celular subtraído; que já conhecia os acusados; que o EDICLEY passava na sua rua vendendo tapioca; que o outro acusado não era conhecido da vítima; que estava sentada na frente da sua casa com seu filho e seu genro; que cada um tinha um celular na mão; que por volta das 19:30 h, os acusados anunciaram o assalto; que quem anunciou o assalto foi o EDICLEY; que colocaram uma arma na costela do seu filho e disseram que não era para correr ninguém; que o AGENOR entrou para dentro da casa; que dentro da casa os acusados pegaram mais dois celulares; que os acusados estavam com máscara cirúrgicas; que reconheceu os acusados; que reconheceu o EDICLEY porque este passava na sua rua vendendo tapioca; que também reconheceu o ELIONAY na delegacia; que reconheceu o ELIONAY pelas características físicas e pelas roupas usadas; que um dos acusados estava portando arma de fogo; que quem estava com a arma de fogo era o EDICLEY; que os acusados estavam a pé, andando; que o EDICLEY anunciou o assalto e o ELIONAY entrou dentro de casa; que não foi ameaçada pelos acusados após os fatos; que foram recuperados 02 (dois) aparelhos, dos 03 (três) celulares; que recuperaram os que estavam com o EDICLEY; que foi na delegacia e fez o BO e disse que teria reconhecido o acusado EDICLEY; que a Delegada localizou a roupa usada no assalto e mostrou para a vítima, que reconheceu as roupas; que os acusados usaram uma pistola”.

A vítima

EMERSON RONILDO DO NASCIMENTO afirmou em juízo que: “
é filho da vítima RAIMUNDA; que já conhecia o EDICLEY; que conhecia o EDICLEY do futebol; que o EDICLEY vendia tapioca; que estava na porta de casa no dia dos fatos; que estava com a vítima RAIMUNDA, AGENOR, uma tia e mais algumas pessoas; que os acusados chegaram lá e o EDICLEY puxou a arma e apontou para sua mãe; que EDICLEY exigiu a entrega do celular; que sua mãe entregou o celular; que os acusados chegaram na casa à pé; que o acusado AGENOR também estava na porta de casa; que ELIONAY e EDICLEY entraram dentro de casa; que não viu se os acusados roubaram mais alguma coisa dentro de casa; que reconheceu os acusados na Delegacia; que já conhecia o EDICLEY; que conseguiu reconhecer o ELIONAY na Delegacia; que reconheceu o ELIONAY porque ele estava de cara limpa; que quem estava de máscara cirúrgica era o EDICLEY; que quem estava armado era o EDICLEY”.

A testemunha RAIMUNDO NONATO FERREIRA DOS REIS afirmou em juízo que “
Que estava na sala no momento do crime; que quem colocou arma na vítima RAIMUNDA foi EDICLEY; que não chegou a ver a arma inicialmente; que viu ELIONAY roubando o celular de AGENOR; que estava no sofá da casa; que ELIONAY entrou na sala de casa e tomou o celular de seu genro AGENOR; que conseguiu ver o acusado EDICLEY com a arma quando saiu pro pátio; que foram levados 03 (três) celulares; que os celulares pertenciam à RAIMUNDA, AGENOR e EMERSON; que reconheceu os acusados na Delegacia; que não lembra se os acusados estavam de máscara; que reconheceu os acusados pessoalmente”

Sendo assim, não restam dúvidas que o réu se utilizou de arma de fogo para a prática do delito, pelo que mantenho a
causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

Mantenho a pena base em 04 anos e 09 meses de reclusão, eis que bem fundamentada a circunstância judicial referente às circunstâncias do crime. Fixo a pena de multa em 20 dias multa.

Ausentes agravantes. Mantenho a atenuação da pena pela confissão espontânea e menoridade relativa (art. 65, I e III, d, do CP), bem como a redução da pena para 04 anos e 10 dias multa, uma vez que as referidas atenuantes não podem conduzir a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Mantenho as causas de aumento previstas nos § 2º-A, I, e § 2º, II, do art. 157, do CP, bem como a elevação da pena em 2/3, restando 06 anos e 08 oito meses de reclusão e 17 dias multa.

Por fim, mantenho o concurso formal de crimes (vítimas distintas no mesmo contexto fático), art. 70 do CP, pelo que elevo a pena em 1/6, totalizando a pena definitiva de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 20 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Ante o exposto, de ofício reduzo a pena fixada ao réu, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 22/07/2025